Tribunal: TJSP
Processo: 2097193-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a habilitação dos herdeiros do falecido para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a habilitação dos herdeiros do falecido para continuidade processual, condicionando, porém, o levantamento de valores à apresentação de escritura pública ou decisão judicial relativa à partilha ou sobrepartilha.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento de valores sem a necessidade de inventário, partilha ou sobrepartilha.
III. Razões de Decidir:
3. A habilitação dos sucessores é admitida, mas o levantamento de valores deve observar as regras sucessórias, necessitando de inventário e partilha judiciais ou extrajudiciais. Na hipótese dos autos, os valores creditícios não foram versados no inventário originário, exigindo-se a sobrepartilha.
IV. Dispositivo e Tese:
4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Admite-se a habilitação direta dos sucessores, mas o levantamento de valores requer inventário e partilha judiciais ou extrajudiciais.
Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 313, 687, 688, 778;
Lei Estadual no 10.705/00, art. 6o, I, 'e'.
Jurisprudência Citada:
Agravo de Instrumento 2037202-40.2024.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. em 19.03.2024;
Agravo de Instrumento 2210993-21.2022.8.26.0000, rel. Des. HELOÍSA MIMESSI, 5a Câmara de Direito Público, j. em 15.02.2023;
Agravo de Instrumento 2255202-75.2022.8.26.0000, rel. Des. SPOLADORE DOMINGUEZ, 13a Câmara de Direito Público, j. em 08.02.2023. Decisão mantida. Recurso desprovido.